Tribunal: TJMT
Processo: 1029557-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029557-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (EMBARGANTE), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (EMBARGADO), HENRIQUE SOTTOMAIOR VOLPATO - CPF: 958.028.861-53 (EMBARGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE AFASTADA. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITO INFRIGENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso interposto pela embargante, mantendo decisão que deferiu a penhora de quotas sociais e percentual de faturamento da empresa. A embargante alega omissão quanto à distinção entre capital social e quotas sociais, apontando impossibilidade de penhora sobre o capital social.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de penhora de capital social;

(ii) avaliar a regularidade da penhora de quotas sociais e de percentual de faturamento mensal da empresa.

III. Razões de decidir

3. O capital social de uma empresa não é passível de penhora, uma vez que integra a base de sua existência e funcionamento, sendo impenhorável para garantir a continuidade das atividades empresariais.

4. A premissa de que a penhora recaiu sobre ações e quotas da sociedade, justificando a correção com efeitos infringentes para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e excluir a penhora sobre o capital social.

5. Mantém-se, contudo, a regularidade da penhora das quotas sociais e do percentual de faturamento mensal, conforme previsto no art. 835, incisos IX e X, do CPC, dada a inexistência de vício ou omissão no acórdão quanto a esses pontos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a penhora de capital social e manter a penhora de quotas sociais e percentual de faturamento mensal.

Tese de julgamento:

1.

"É inviável a penhora sobre o capital social da empresa, dado seu caráter de base estrutural e indispensável para o funcionamento da sociedade."

2.

"É juridicamente possível a penhora de quotas sociais e de percentual de faturamento mensal, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BRASIL MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA.,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pela Embargante.

Alega que acatou de forma clara e fundamentada os pontos centrais da decisão recorrida, que deferiu a penhora do capital social da Embargante, com base no artigo 835, IX do CPC.

Suscita que existe uma distinção jurídica importante entre quotas societárias e o capital social, o que não foi examinado. O relator indica pela manutenção da penhora das quotas sociais enquanto a decisão agravada determina a penhora do capital social da empresa.

Defende que a jurisprudência pátria faz a distinção indicando pela impossibilidade de penhora sobre o capital social da empresa.

Complementa: “, mostra-se evidente a omissão uma vez que, conforme estabelece os artigos de lei indicados e o amplo entendimento jurisprudencial, o capital social não pode ser diretamente atingido por execuções contra um sócio. Portanto, o Agravo de Instrumento cumpriu plenamente o princípio da dialeticidade recursal, ao oferecer argumentos claros e fundamentados que visam a desconstituir os fundamentos da decisão agravada. A omissão da decisão recorrida justifica a sua reforma com efeitos infringentes.”.

Seguindo, aduz que o acordão é omisso quanto à análise da impossibilidade de cumprimento da medida de penhora sobre o faturamento mensal.

Ao final requer seja reconhecida a omissão quanto a impossibilidade de penhora do capital social da empresa, determinando-se a sua exclusão da constrição judicial, tendo em vista sua natureza impenhorável conforme os artigos 790, inciso III, do CPC, e 981, 997, III, 1.052 e 1.055 do Código Civil; a omissão quanto a ausência de faturamento da empresa e o reconhecimento do cumprimento integral da dialeticidade recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BRASIL MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA., contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade desproveu o recurso interposto pela Embargante., sendo lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E PERCENTUAL DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO A TESE PRINCIPAL (PENHORA SOBRE QUOTAS). RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de quotas sociais e 10% do faturamento mensal da empresa executada, além de nomear administrador-depositário judicial. A decisão fundamentou-se na ausência de outros bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a penhora sobre quotas sociais e percentual do faturamento da empresa é juridicamente possível;

(ii) verificar eventual ausência de dialeticidade recursal; e

III. Razões de decidir

3. A penhora de quotas sociais e percentual do faturamento mensal é admitida pelo art. 835, incisos IX e X, do CPC, especialmente na ausência de outros bens penhoráveis, desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor.

4. O princípio da dialeticidade recursal foi violado, pois o recorrente não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos.

5. A ausência de faturamento declarado não invalida, de imediato, a penhora sobre o percentual do faturamento, podendo a questão ser analisada em fase posterior à medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É juridicamente possível a penhora de quotas sociais e de percentual de faturamento mensal da empresa, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis."

2.

"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso."

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir-lhe erro material.

Há premissa equivocada a ser reconhecida.

Primeiramente quanto a possibilidade de reconhecimento da premissa equivocada:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Na verdade, o pedido que amparou a decisão recorrida foi de penhora de ações e quotas da sociedade e do faturamento mensal; daí sobreveio a decisão agravada que, embora fundamentando nos incisos IX e X do artigo 835 do CPC, fez menção a penhora de capital social. Na sequência, a agravante/embargante, por certo, impugnou a impossibilidade de penhora de capital social, que foi a parte dispositiva.

Portanto, afasto o reconhecimento da preliminar de ofensa a dialeticidade, eis que, a parte dispositiva da decisão agravada defere penhora de capital social e não penhora de ações e quotas da sociedade.

Quanto a regularidade da penhora de ações e quotas da sociedade mantenho o acordão por ausência de qualquer vício, contudo, quanto a penhora de capital social,
passo à apreciação.

Na execução contra a pessoa jurídica, a penhora deve incidir sobre os bens próprios da empresa, ou seja, patrimônio disponível e passível de constrição, como bens móveis, imóveis, dinheiro em contas bancárias, recebíveis, equipamentos, veículos etc. O capital social, no entanto, não pode ser diretamente penhorado em uma execução contra a pessoa jurídica, uma vez que representa a base de sua existência e funcionamento.

O capital social constitui a soma dos valores aportados pelos sócios para a formação e funcionamento da sociedade. Ele integra o patrimônio da empresa, mas não é um bem isolado ou disponível para execução. Assim, não se pode penhorar diretamente o capital social, pois isso comprometeria a própria existência da sociedade e violaria o princípio da preservação da empresa.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE CAPITAL SOCIAL. EMPRESA INDIVIDUAL. Tratando-se de empresa individual, inexiste distinção patrimonial entre a sociedade e o empresário, tendo em vista que, nesse caso, a sociedade nada mais é do que a própria pessoa natural no exercício da atividade empresarial.Dessa forma, o que está sujeito à constrição é o patrimônio da empresa ou da pessoa física executada, não se podendo falar em penhora do capital social.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 52997569720238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 05-02-2024)

No entanto, quanto a impossibilidade de penhora do faturamento, inexiste vício a ser reconhecido, tratando-se de mero inconformismo do Embargante, eis que é totalmente possível o pedido e questões envolvendo ausência de faturamento, além de não ter sido objeto da decisão agravada, caberá pedido de substituição a critério da parte credora, que já experimenta longos anos a satisfação.

Na parte, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ante todo exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
para reconhecer premissa equivocada quanto a penhora de capital social, aplicando-lhe efeito infringente para afastar a preliminar de ofensa a dialeticidade, julgando parcialmente procedente o agravo de instrumento afastando a penhora de capital social, contudo, mantida a possiblidade de penhora de ações e quotas da sociedade, que era o pedido da parte credora e faturamento mensal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025